Tribunal: TJDFT
Processo: 0709695-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709695-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: União Previdenciária Cometa do Brasil - COMPREV Agravado: Adauri Mendes Nunes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Previdenciária Cometa do Brasil - COMPREV contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0053960-18.2008.8.07.0001, assim redigida: “Indefiro o requerimento de ID 61014757, pois tal pleito ofende a impenhorabilidade estabelecida no art. 833, IV, do CPC. Certo é que o c. STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.184.765/PA), já afastou qualquer possibilidade de penhora sobre verbas relativas a salários ou proventos. Destaque-se, ainda, que não se equipara a "natureza alimentar", que qualifica os honorários advocatícios, com a expressão "prestação alimentícia", tratada na exceção prevista no artigo 833, § 2o, do CPC, cuja interpretação, segundo as regras de hermenêutica, por se tratar de exceção, deve ser restritiva. Acrescenta-se, ainda, que a própria remissão do § 2o, do art. 833, aos arts. 528 e 529, todos do CPC, reforça o entendimento de que, de fato, a permissão para o afastamento da impenhorabilidade do salário do devedor, bem como a autorização para desconto na sua folha de pagamento, somente ocorre nos casos de "prestação alimentícia", não se confundindo com a "verba de natureza alimentar", sendo esta gênero e, aquela, espécie. Nesse sentido, os precedentes do TJDFT: "PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIOS. PENHORA. IMPLANTAÇÃO DA CONSTRIÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EXECUTADA. ILEGALIDADE. INTANGIBILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV E § 2o, DO NCPC. RESSALVAS. EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E MONTANTE SUPERIOR AO LIMITE DE PROTEÇÃO (50 SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS). CRÉDITO NÃO ENQUADRADO NA RESSALVA. HONORÁRIOS EXECUTADOS EM CONJUNTO COM O CRÉDITO DA PARTE. DESTAQUE INEXISTENTE. VERBAS SALARIAIS. ORIGEM E NATUREZA PRESERVADAS. REMUNERAÇÃO. ALCANCE MITIGADO. EXTRAPOLÇÃO DO LIMITE PROTEGIDO. INEXISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO INVIÁVEL. (CPC/73, ART. 649, IV; NCPC, ART. 833, IV, C/C § 2o). 1. Os salários, subsídios, soldos, remunerações, proventos e vencimentos usufruem de intangibilidade legalmente assegurada, sendo absolutamente impenhoráveis, conforme apregoava o artigo 649, inciso IV, do estatuto processual de 1973, e agora o artigo 833, inciso IV, do novel estatuto processual legal, contemplando o legislador ressalvas à salvaguarda somente e exclusivamente quando a constrição está destinada à satisfação de obrigação alimentícia ou o auferido pelo executado que extrapola o equivalente a 50 salários mínimos mensais (§ 2o). 2. O dogma da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial está impregnado na tradição jurídica brasileira, o que as torna impassíveis de constrição quando não se trata do adimplemento de obrigação alimentícia nem o obrigado aufere montante mensal superior a 50 salários mínimos, ainda que observada a denominada margem consignável, porque reputadas pelo legislador impenhoráveis, e, não se cuidando das exceções admitidas pela lei, ao exegeta não é legítimo desprezá-la de forma a relativizar a proteção dispensada. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.1061597, 07114469420178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 05/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)." "Embargos de declaração. Inexistência de vícios. Penhora de proventos em execução de honorários. 1 ? A exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15 restringe-se à ?prestação alimentícia?. A natureza alimentar dos honorários não os transforma em prestação alimentar. 2 - Os embargos de declaração servem para aclarar dúvida, obscuridade, afastar contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos. 3 - Embargos não providos.CONHECIDO. DESPROVIDO. UNÂNIME. (Acórdão n.1007518, 07021629620168070000, Relator: JAIR SOARES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/03/2017, Publicado no DJE: 06/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada)." "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES. CONTA-POUPANÇA. INCISO X DO ARTIGO 833 DO CPC. IMPORTÂNCIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO PREVISTA NO § 2o DO ART. 833 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 -Por força do que dispõe o art. 833, inciso X, do CPC, é absoluta a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança que não excedam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 2 - A expressão prestação alimentícia prevista na parte final do § 2o do art. 833 do CPC, não admite interpretação ampliativa, dizendo respeito apenas aos alimentos em seu sentido próprio, ou seja, à prestação alimentícia fixada para a manutenção de outrem em razão do vínculo do parentesco, do dever de assistência mútua ou em decorrência de ato ilícito. 3 - Averba honorária não se enquadra na definição de alimentos, nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, estes, de execução continuada, pois não se pode confundir "crédito de natureza alimentar", verba objeto da demanda executiva, com "prestação alimentícia". Não vislumbro alteração desse entendimento pelo advento do novo Código de Processo Civil brasileiro. Agravo de Instrumento desprovido. Maioria. (Acórdão n.1005465, 20160020390112AGI, Relator: HECTOR VALVERDE, Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 29/03/2017. Pág.: 298/301)." "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. Necessário efetuar a diferenciação técnica dos conceitos de crédito de natureza alimentar e prestação alimentícia. O crédito de natureza alimentar é conceito genérico e engloba todas as verbas que numa análise finalística podem se reverter para o sustento do credor. Trata-se de definição ampla e acaba por englobar diversos créditos. A própria Constituição Federal de 1988 traz no seu artigo 100, §1o, uma definição das verbas que possuem esta natureza. Os honorários advocatícios não foram incluídos nesse rol constitucional. Ainda há o conceito de prestação alimentícia, termo que se refere a uma obrigação de prestar alimentos, que pode decorrer de parentesco, vínculo conjugal ou ato ilícito. Há, neste caso, presunção absoluta de que o crédito é destinado ao sustento do credor e, portanto, está ligado umbilicalmente ao direito à vida. A natureza alimentar dos honorários advocatícios, porém, não possui o condão de excepcionar a regra da impenhorabilidade das verbas salariais, porquanto a exceção prevista no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil, excepciona apenas prestação alimentícia. Precedentes desta Corte, apesar de não ter adotado a diferenciação de conceitos, exposta neste acórdão, entendem não ser possível excepcionar a regra da impenhorabilidade de verbas remuneratórias apenas com o escopo de satisfazer o crédito de honorários advocatícios. Não se olvida a importância dos honorários advocatícios, sobretudo porque seu credor é essencial à administração da justiça, mas há que se fazer um equilíbrio entre os interesses e princípios que envolvem a questão. Ressalte-se, inclusive, que esta ponderação de valores não é realizada ope judicis, mas sim ope legis, por meio do artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. Agravo improvido. (Acórdão n.999493, 20160020459028AGI, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 07/03/2017. Pág.: 511/532)." "PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. LIMITAÇÃO. ART. 529, §3o, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. 1. A impenhorabilidade do salário, vencimento e remuneração é excepcionada no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia (art. 833, §2o, do CPC/15). 2. De acordo com o art. 85, §14, do CPC/15, os honorários advocatícios são direito do advogado e possuem natureza alimentar. 3. A limitação indicada no art. 529, §3o, do CPC/15 é inaplicável na hipótese de execução para pagamento de honorários advocatícios, pois, a despeito da natureza alimentar dessa verba, ela não se confunde com o dever de prestar alimentos, contexto no qual essa norma foi inserida na legislação processual. 4. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão n.1000592, 20160020439243AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 13/03/2017. Pág.: 232/245)." "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. INADIMISSIBILIDADE. VERBA NÃO ALIMENTAR. 1. A Corte encarregada da unificação do entendimento acerca da norma infraconstitucional, tem se posicionado no sentido de que a impenhorabilidade abarca tanto a constrição direta na folha de pagamento, quanto as verbas depositadas em conta corrente destinada ao recebimento de salários. 2. Consta do novel Código de Processo Civil a manutenção da alegada impenhorabilidade, consoante dispõe o inciso IV do artigo 833, até o limite de 50 salários mínimos mensais. 3. Os honorários advocatícios, embora de natureza alimentar, não se confundem com prestação alimentícia, razão pela qual incabível a penhora. 4. Recurso desprovido. (Acórdão n.987124, 20160020227882AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 15/12/2016. Pág.: 184/195)." "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE NATUREZA SUCUMBENCIAL. NATUREZA ALIMENTAR. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO § 2o DO ART. 833, IV DO CPC. PENHORA DOS RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, os vencimentos e salários são absolutamente impenhoráveis. 2. A exceção à regra de impenhorabilidade de vencimentos quando o crédito que gerou o débito é de natureza alimentar (§ 2o, do art. 833, IV , do CPC) não embarca os honorários sucumbenciais, pois embora tenham natureza alimentar, não se confundem com a prestação alimentícia, que é aquela que decorre de alimentos fixados mês a mês, ou seja, prestação alimentar em decorrência de parentesco ou de condenação em razão de ato ilícito . 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.999877, 20160020257650AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Relator Designado: ROMULO DE ARAUJO MENDES 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 09/03/2017. Pág.: 155/162)." Assim, prossiga-se nos termos da decisão de ID 59450250, com o retorno dos autos ao arquivo. Intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 15712317) a agravante sustenta, em síntese, ter tentado, sem sucesso, promover os meios de obter a satisfação de seu crédito. Argumenta que a proteção da impenhorabilidade da remuneração é excepcionada diante da natureza alimentar do crédito e pode ser compatibilizada com a subsistência digna do devedor, desde que seja fixada em percentual razoável. Acrescenta que o crédito em questão refere-se a honorários de advogado, que tem natureza alimentar e justifica a possibilidade de penhora de parte da remuneração recebida mensalmente pelo recorrido. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração mensal recebida pelo devedor, bem como o posterior provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 15712317). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso, a agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, o cerne da questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito ao exame da possibilidade de penhora de valores recebidos pelo devedor a título de remuneração para a satisfação de crédito referente a honorários de advogado. A penhora de numerário constante em conta corrente certamente é o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a quitação do débito por outras vias. Foi com esse intuito que a jurisprudência majoritária dos Tribunais pátrios passou a interpretar o disposto no art. 649, inc. IV, do CPC/1973 e admitiu a penhora dos valores localizados em conta bancária de titularidade do devedor, desde que limitado a 30% (trinta por cento) do saldo verificado, percentual este que foi posteriormente adotado como padrão. A despeito das peculiaridades dos casos concretos, nem sempre as decisões proferidas observavam a origem dos valores depositados nas mencionadas contas, resultando, eventualmente, na constrição de montantes com natureza salarial. Ao limitar o alcance do bloqueio dos valores depositados na conta bancária de titularidade do devedor, sedimentou-se o entendimento no sentido de serem absolutamente impenhoráveis as quantias advindas de pagamento de salário, subsídios, vencimentos ou proventos. A matéria se encontra regulada no art. 833, inc. IV, § 2, do CPC. Assim, é permitida a penhora de valores recebidos como salários, remunerações e provento de aposentadoria, na parte que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Isso para evitar que devedores dotados de rendimentos elevados sejam blindados da constrição, em prejuízo às prerrogativas de crédito do credor. Em outras palavras, a regra prevista pelo referido dispositivo tem caráter restritivo. Logo, não admite interpretação extensiva. Depreende-se igualmente do mencionado dispositivo legal que a regra de impenhorabilidade dos valores recebidos pelo devedor a título de salários e remunerações fica mitigada se o crédito a ser satisfeito for de natureza alimentar. Assim, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que os honorários de advogado, de sucumbência ou contratuais, têm natureza alimentar. Por essa razão, parte da remuneração do devedor é suscetível de penhora para a satisfação dessa espécie de crédito. A respeito do tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE VERBA SALARIAL. PERCENTUAL DE 30%. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias (AgRg no AREsp 632.356/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado 3/3/2015, DJe 13/13/2015). 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento. Incidência à hipótese da Súmula no 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp no 634.032/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/8/2015, DJe 31/8/2015)” (Ressalvam-se os grifos) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. PENHORA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 649, § 2o, DO CPC. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. 1. Os embargos de declaração que objetivam exclusivamente o novo exame do mérito da decisão impugnada devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. Precedentes: AgRg no REsp 1.397.119/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas, Terceira Turma, DJe 14/02/2014; AgRg no AREsp 32.031/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 03/02/2014; AgRg no AREsp 387.601/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28/10/2013; REsp 1.365.469/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26/06/2013; AgRg no REsp 1.206.800/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 28/02/2011. 3. Incidência da Súmula 168 do STJ, segundo a qual "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". 4. Agravo regimental não provido. (EDcl nos EAREsp no 387.601/ RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/2/2015, DJe 4/3/2015)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORABILIDADE DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia. 3. Assim, é possível a penhora de verbas remuneratórias para pagamento de honorários advocatícios. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 5. Negado provimento ao recurso especial." (REsp no 1.365.469/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/6/2013, DJe 26/6/2013)” (Ressalvam-se os grifos) Por força do precedente mencionado, ressalta-se a impossibilidade de estabelecimento de antemão do caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos, salários e proventos de aposentadoria. Em outras palavras, a remuneração recebida pelo recorrido pode ser parcialmente penhorada com a finalidade de satisfação de crédito de natureza alimentar, como no caso dos honorários de advogado. Em relação ao percentual de penhora aplicável, uma vez admitida a expropriação dos valores para o pagamento de honorários de advogado, importa limitá-lo ao máximo de 30% (trinta por cento) do valor total da remuneração. Esse percentual limítrofe concilia os princípios da dignidade da pessoa e da efetividade da jurisdição, na medida em que favorece a satisfação do crédito sem o comprometimento da subsistência do devedor. Nessa linha de raciocínio, examinem-se os seguintes julgados da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE 30% DO SALÁRIO - DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NATUREZA ALIMENTAR – POSSIBILIDADE. 1. Cabível a penhora de 30% do salário para pagamento de honorários advocatícios, haja vista se tratar de verba de natureza alimentar. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão no 1093491, 07105358220178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 14/05/2018).” (Ressalvam-se os grifos) “EXECUÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. CPC 833, § 2o. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O CPC 833, §2o, admite a penhora de verba remuneratória para o pagamento de verba alimentar, natureza esta inerente aos honorários advocatícios. 2. Para não comprometer a subsistência do devedor a pretexto de assegurar a do credor, impõe-se proporcionalizar a penhora, mostrando-se suficiente, no caso, o equivalente a 30% mensais, até a quitação do débito. (Acórdão no 1080061, 07092834420178070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no DJE: 27/04/2018).” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBAS SALARIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. § 2o DO ARTIGO 833 DO CPC/2015. CARACTERIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. MANTIDA A DECISÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática de julgamento de temas repetitivos, fixou a tese de não cabimento de penhora de valores encontrados em conta-salário diante da impenhorabilidade absoluta das verbas de caráter alimentar. Todavia, caracterizada a natureza alimentar do crédito exequendo, admite-se a constrição, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil/2015. 2. É legal a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos salariais do agravante considerando-se que, na hipótese em questão, execução de honorários advocatícios, tais verbas são consideradas prestação alimentícia sendo possível, portanto, efetuar essa espécie de constrição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n° 1053333, 07069095520178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2017, Publicado no DJE: 26/10/2017).” (Ressalvam-se os grifos) No caso, o recorrido é servidor público, ocupa cargo na Administração Pública do Distrito Federal e recebe a título de remuneração a quantia líquida de aproximadamente R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) mensais (Id. 15712325). De fato, a penhora no patamar pretendido de 10% (dez por cento) do valor da remuneração causa baixo impacto na situação econômica do devedor e não compromete a sua subsistência de maneira digna. Assim, as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis, pois a possibilidade de penhora na hipótese não esvazia os meios do devedor de promover a própria subsistência. Além disso, a pretensão recursal está em harmonia com o entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está preenchido, pois a postergação da medida de constrição patrimonial tem o condão de potencializar o prejuízo econômico experimentado pela credora. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova a penhora, via sistema Bacenjud, de quantia equivalente a 10% (dez por cento) do total da remuneração bruta recebida mensalmente pelo devedor, com a finalidade de satisfação apenas do crédito referente aos honorários de advogado. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator